Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Observada a incongruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, há que se reconhecer a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
3. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
4. Inexistindo provas de outros bens registrados em nome do devedor e, ainda, demonstrado que o imóvel serve de residência para a família do executado, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família.
5. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado.